Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701625-85.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE FERNANDO PRESTES EMBARGADO: SEBASTIÃO VIANNA FILHO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FERNANDO PRESTES em face da decisão ID 68590569, alegando a existência de omissão. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator